Tribunal: STF
Processo: RMS 39221
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITO DEVOLUTIVO: AMPLO. ART. 128 DO CPC. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. RE Nº 817.338-RG/DF, TEMA RG Nº 839. REVISÃO DE ANISTIA POLÍTICA CONCEDIDA COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 1.104-GM3, DE 1964: POSSIBILIDADE. DECADÊNCIA: INOCORRÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA: IMPOSSIBILIDADE NA VIA MANDAMENTAL.



1. O recurso ordinário em mandado de segurança é dotado de efeito devolutivo amplo, pelo que descabe acolher alegação de inadmissibilidade do recurso diante do que definido em decisões-paradigma da Suprema Corte, não obstante, podendo a orientação constante da respectiva tese de julgamento servir como elemento para formar as razões de decidir do mérito recursal. 



2. Art. 128 do CPC: “O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte”. Portanto, o autor e o réu devem, no momento oportuno, desde seu ingresso na lide, apresentar os elementos de fato e de direito necessários a embasar suas respectivas sustentações quanto à existência ou não do direito sob litigância. Descabe, assim, “avançar na análise de matérias que importam em inovação recursal” (RMS nº 31.767-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 22/09/2015, p. 21/10/2015).



3. Paradigma aplicável ao caso: “No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.” (RE nº 817.338-RG/DF, Tema RG nº 839)



4. Do enquadramento do caso concreto à hipótese do paradigma assentado por esta Corte, ambos relativos à instauração de processo administrativo de revisão de declaração da anistia política fundamentada na exclusão do militar com fundamento único na Portaria nº 1.104-GM3, de 1964, verifico não ser possível assentar a ocorrência da decadência do direito da Administração Pública em reapreciar a concessão desta anistia política.



5. Quanto às demais razões que eventualmente implicassem a apreciação de fatos e provas relativos ao procedimento da revisão da anistia política em si, verifica-se a inequívoca inadequação da via eleita, considerada a inviabilidade de dilação probatória na ação mandamental.



6. Recurso ordinário em mandado de segurança ao qual se nega seguimento. 



Relatório



    1. Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no qual, em juízo de adequação, para aplicação de tese de Repercussão Geral, foi denegada a ordem. Transcrevo a respectiva ementa (e-doc. 107):



    “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. REVISÃO. EXERCÍCIO DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 839 DA PAUTA DE REPERCUSSÃO GERAL DA CORTE SUPREMA. ACÓRDÃO DO STJ QUE DIVERGE DA CONCLUSÃO DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC/2015. RETRATAÇÃO EFETUADA.



    1. O Supremo Tribunal Federal efetuou o julgamento do Tema 839 da pauta de repercussão geral, tendo emitido a tese de que, no exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas (RE 817.338/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Plenário, DJe 30.07.2020).



    2. Cumpre frisar que, no referido julgado, a Corte Suprema lançou a diretriz de que o decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário.



    3. Na presente demanda, a UNIÃO manejou recurso extraordinário contra o acórdão em mandado de segurança que adotara a linha de pensamento segundo a qual a Administração não poderia efetuar revisão do direito anistiário, uma vez que o benefício foi concedido em tempo superior a 5 anos do ato da autoridade.



    4. Ao que se verifica do cotejo das razões de decidir do Tema 839/STF com o aresto ora submetido a juízo de retratação, há conclusões divergentes, pois, enquanto a tese de repercussão adota o entendimento de que o lapso temporal de 5 anos não impede a revisão do ato, quando se apurar eventual má-fé, o aresto aplica a decadência ao caso concreto.



     5. Juízo de retratação efetuado. Segurança denegada.”



     (grifos acrescidos)



    2. Na petição inicial (e-doc. 2), o impetrante, com anistia política então reconhecida com fundamento na Portaria nº 1.104-GM3, de 1964, postulou a concessão de liminar “a fim de que seja mantida incólume a Portaria n.º 1.480/2004, que o declarou anistiado político e concedeu o direito a reparação econômica em prestação mensal, permanente e continuada, a fim de determinar que a autoridade coatora se abstenha de praticar qualquer ato tendente a revogar/anular dita portaria, até julgamento final deste mandado de segurança” ou, ainda, para “determinar o imediato restabelecimento dela, com o respectivo pagamento da reparação econômica em prestação mensal, permanente e continuada, até julgamento final deste mandado de segurança”. Já no mérito, pugnou “a concessão da segurança, com o fito de determinar ao Ministro da Justiça que se abstenha de praticar qualquer ato tendente a revisar/anular/revogar a anistia política do impetrante (Portaria n.º 1.480/2004), a qual foi concedida há mais de 5 anos da edição da Portaria Interministerial nº 134/2011 e da abertura do Processo Administrativo n.º 08802.010435/2011-08, reconhecendo, por via de conseqüência, a ilegalidade da instauração deste processo” ou o restabelecimento da portaria anistiadora, “com a/o implantação/pagamento da reparação econômica em prestação mensal permanente e continuada com efeitos financeiros retroativos a contar da suspensão”. 



    3. Argumentou que a abertura do processo administrativo de revisão de sua anistia política mostra-se arbitrário e ilegal, haja vista o reconhecimento oficial de que a Portaria nº 1.104/GM3, de 1964, é ato de exceção para os cabos da aeronáutica que ingressaram na FAB antes de sua edição, além disso, havendo manifesta decadência do direito da administração de revogar a anistia do impetrante, porquanto ela fora deferida já passados mais de 5 (cinco) anos, sendo que a reparação econômica em prestação mensal, permanente e continuada “vem sendo paga sem solução de continuidade”. Alegou arbitrariedade e ilegalidade da instauração do Processo Administrativo nº 08802.010435/2011-08, uma vez que este promove a revisão de anistia política já consolidada pelo tempo, em total afronta ao que dispõe o caput do art. 54 da Lei nº 9.784, de 1999. Apresentou precedentes do Superior Tribunal de Justiça, em favor de sua tese. Sustentou ofensa ao princípio da segurança jurídica e boa-fé em sua atuação, já que efetivamente foi licenciado em razão da Portaria nº 1.104/GM3, de 1964, ato de exceção político para os cabos da Força Aérea Brasileira. 



     



    4. Em primeiro momento, a Corte Superior deferiu a ordem (e-docs. 51/53), para reconhecer a ocorrência da decadência da Administração em anular a anistia concedida ao impetrante” Opostos embargos de declaração pela União, estes foram rejeitados (e-docs. 65/66). O recurso extraordinário interposto pela União foi sobrestado pela Corte Superior (e-doc. 86), em razão da então pendência de julgamento, no Supremo Tribunal Federal, acerca da repercussão geral da matéria relativa à “aplicação do prazo decadencial para anulação de portaria concessiva de anistia”. Com o julgamento do Tema RG nº 839, foi prolatado acórdão em sede de juízo de retratação (e-docs. 106/107), conforme ementa acima transcrita, tornando sem efeito o primeiro acórdão de mérito e denegando-se a segurança. Opostos embargos de declaração (e-doc. 110), foram rejeitados (e-docs. 127/128). 



    5. Importante registrar que, nos embargos de declaração referidos, sob pretexto de omissão, o impetrante apresentou, pela primeira vez nos autos, as argumentações relativas ao desrespeito às garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CRFB; art. 7º do CPC; e art. 2, caput, da Lei n.º 9.784, de 1999), alegadamente ocorrido no processo administrativo revisional de sua anistia política.



    6. Agora, em sede recursal (e-doc. 136), o impetrante postula a reforma do acórdão da Corte Superior e a concessão da segurança, “com vistas a restabelecer/manter os efeitos da portaria anistiadora, garantindo-se a continuidade no recebimento da prestação mensal, permanente e continuada, além dos demais benefícios e efeitos jurídicos dela decorrentes, em especial o plano de saúde, com o pagamento dos valores eventualmente não adimplidos, corrigidos monetariamente e com a incidência dos juros de mora ”.



    7. O recorrente insurge-se pontualmente contra desrespeito ao devido processo legal, já que : “(i) não houve, no procedimento revisional da anistia política do(a) ora recorrente, a análise prévia, cabível pelo princípio da similitude de formas, do órgão colegiado que analisou anteriormente o seu requerimento (Comissão de Anistia), desrespeitando o art. 12 da Lei nº 10.559/2002; (ii) também, em todas as notificações enviadas aos anistiados políticos nos processos anulatórios "relâmpagos", como o do(a) recorrente, não houve a especificação os fatos e fundamentos dos quais ele(a) deveria se defender, como determina o artigo 26, § 1º, inciso VI, da Lei nº 9.784/99; e (iii) por fim, a decisão administrativa não contém também as razões de fato e de direito que justificam a recusa na produção de provas no âmbito administrativo, consoante previsão do art. 50, I, e § 1º, da Lei nº 9.784/1999.” Sustenta que não foram atendidos os requisitos legais de respeito ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal com uma mera notificação genérica para apresentação de defesa, já que os seus requerimentos sequer foram lidos, quanto mais apreciados. Narra que a notificação que lhe foi encaminhada não especificou os fatos e fundamentos dos quais ele deveria se defender. Diz que “sem que houvesse nenhum julgamento pelo colegiado da Comissão de Anistia e em total desrespeito ao contraditório e à ampla defesa, o então Ministro de Estado da Justiça resolveu anular a portaria que reconheceu a sua condição de anistia político”. Argumenta pela patente impossibilidade até mesmo de abertura de processos de revisão das anistias políticas, quando não comprovada a falsidade dos motivos que ensejaram a declaração da condição dessa anistia, nos termos do art. 17 da Lei nº 10.559, de 2002. Explica que é possível que lhe seja concedida a segurança com base em motivo diverso (daquele apresentado em sua exordial), com fundamento na segurança jurídica, na efetividade e na economia processual, considerando que a violação do devido processo legal não se trata de um “argumento-surpresa”. 



    8. Por seu turno, a recorrida apresenta contrarrazões (e-doc. 149), em que alega a inadmissibilidade do recurso ordinário diante do que definido por esta Corte no Tema RG nº 839, não competindo ao Supremo Tribunal Federal rever as decisões de tribunais e turmas recursais que aplicam a sistemática da Repercussão Geral. Sustenta, ainda, que “questão não deduzida nas razões do mandamus, mas apenas por ocasião do recurso ordinário, caracteriza indevida inovação recursal e não comporta conhecimento”, não se podendo pretender ampliar o objeto do presente writ em sede de recurso ordinário, caracterizada indevida inovação recursal. 



    É o relatório.



Análise



    9. De início, considerando possuir o recurso ordinário em mandado de segurança efeito devolutivo amplo, assento que descabe acolher a alegação formulada pela União de inadmissibilidade do recurso diante do que definido no RE nº 817.338-RG/DF, Tema RG nº 839, não obstante, podendo, a orientação constante do paradigma, servir como elemento para formar as razões de decidir do recurso (conforme feito pela Corte Superior, sede da primeira instância de julgamento). 



    10. Prosseguindo, entendo que a definição do caso concreto passa necessariamente pelo adequado cotejo entre o teor das alegações apresentadas na petição inicial, de um lado, e o teor daquelas constantes dos embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido e, agora, do recurso ordinário, de outro.



    11. O exercício dessa operação jurídica leva à inequívoca conclusão de que o impetrante promoveu indevida inovação recursal neste mandamus. É que as argumentações relacionadas a ofensas ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, no âmbito do processo administrativo de revisão da anistia política, não figuraram na petição inicial, tendo sido apresentadas apenas a posteriori nas referidas sedes recursais.



    12. As razões inicialmente apresentadas pelo impetrante, na exordial, claramente se restringiram à alegação de ocorrência da decadência administrativa, ou seja, da possibilidade de a Administração Pública rever o ato de concessão da anistia política.



    13. Ocorre que o autor e o réu devem, no momento oportuno, desde seu ingresso na lide, apresentar os elementos de fato e de direito necessários a embasar suas respectivas sustentações quanto à existência ou não do direito sob litigância. Sobre essa regra, assim dispõem os arts. 128 e 1.014 do CPC:



    “Art. 128. O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte.”



    “Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.”



    14. A apresentação de argumentos não antes apresentados em sede de recurso caracteriza a situação processual de inovação recursal, configurando supressão de etapas e de instâncias na tramitação do processo.      



    15. Sobre a matéria, assim leciona o mestre José Carlos Barbosa Moreira:  



     “(...) a permissão de inovar no procedimento de apelação, estimularia a deslealdade processual, porque propiciaria à parte que guardasse suas melhores provas e seus melhores argumentos para apresentá-los somente ao juízo recursal de segundo grau.”



    (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil, 2017, págs. 452/453).  



    16. Tal situação, a meu sentir, assevera-se ainda mais no âmbito do mandado de segurança, no qual, pela natureza da ação, espera-se a apresentação pelo impetrante de provas pré-constituídas demonstrativas  do alegado direito líquido e certo de imediato desde o protocolo da  exordial, e não que as alegações venham sendo apresentadas ao longo do trâmite do writ.  



    17. No caso, a alegação de que a ordem deve ser concedida, em segundo grau, por fundamento diverso (não apresentado na petição inicial), em homenagem à estabilidade e à segurança jurídica, não merece acolhida. Ademais, as novas argumentações, relativas à violação ao devido processo legal no âmbito do procedimento revisional não se encaixam sequer na excepcionalidade do art. 1.014 do CPC.



    18. O raciocínio correto é exatamente o oposto, na medida em que a possibilidade de apresentação e de apreciação de novos fatos e argumentações, a todo e qualquer momento do iter processual, esta, sim, é situação que configuraria afronta ao regular exercício da jurisdição, de acordo com a legislação processual vigente.



    19. A caracterização de injustificada inovação processual, diante, inclusive, do teor do recurso ordinário que não viabiliza ataque à fundamentação adotada pelo acórdão recorrido (inocorrência da decadência), leva à impossibilidade de seguimento deste recurso ordinário.



    20. Nesse exato sentido, e em processo que versa sobre situação idêntica, assim já foi decidido:



    “DECISÃO: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE ANISTIA. PORTARIA N. 1.104/1964. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 817.338/DF (TEMA 839). INDEVIDA INOVAÇÃO DAS TESES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    (...)



    Depreende-se dos documentos havidos no processo que os argumentos quanto à ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal não foram suscitados pelo impetrante na petição inicial do mandado de segurança, restringindo-se a afirmar a decadência da revisão do ato administrativo que lhe concedeu a anistia, assim como agravo aos princípios da segurança jurídica, do ato jurídico perfeito, da coisa julgada e do direito adquirido.



    Na esteira dos precedentes deste Supremo Tribunal, mesmo em recurso ordinário, a análise não há de avançar “sobre matérias que importam em inovação recursal” (RMS n. 31.767-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli).



    (...)



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”



    (RMS nº 39.100/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 04/04/2023, p. 10/04/2023; grifos acrescidos).



    21. Neste sentido, destaco ainda:



    “(...) Sendo assim, o recurso ordinário devolve a este Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 515, caput, do CPC, “o conhecimento da matéria impugnada”, de forma que, nas palavras de Humberto Theodoro Júnior, “[o] recurso devolve o conhecimento da causa tal qual foi apreciada pelo juiz de primeiro grau” (Curso de Direito Processual Civil. 40. ed. São Paulo: Forense, v. 1, p. 523). 



    Deve-se, portanto, respeitar os limites da demanda e o aforismo do tantum devolutum quantum appellatum, não sendo permitida a alteração da causa de pedir e muito menos do pedido formulado na origem.



    (RMS nº 26.625-ED/DF, Rel. Min. Dias Tóffoli, j. 21/08/2012, p. 17/09/2012; grifos acrescidos)



    “(...) 4. A inovação do Recurso não pode ser apreciada pelo Supremo Tribunal Federal porque não integrou o pedido inicialmente formulado e apreciado pelas instâncias ordinárias (...)”



    (RMS nº 26.509-AgR/ES, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 07/08/2007, p. 28/09/2007)



    “(...) Não é lícito ao impetrante, em sede recursal ordinária, inovar materialmente em sua postulação, para, nesta, incluir pedido formulado em bases mais amplas e com fundamento diverso daquele que foi originariamente deduzido quando do ajuizamento da ação de mandado de segurança. (...)”



    (RMS nº 22.033/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, j. 16/05/1995, p. 08/09/1995; grifos acrescidos).



    22. Ademais, cumpre registrar, por oportuno, que o caso concreto não se mostra como distinguishing em relação ao que julgado no RE nº 817.338-RG/DF, Tema nº 839 do rol da Repercussão Geral. A presente postulação não difere de várias outras já julgadas ou em tramitação neste Pretório Excelso. Neste Tema, como consabido, aferia-se a possibilidade de um ato administrativo, caso evidenciada a violação direta ao Texto Constitucional, ser anulado pela Administração Pública quando decorrido o prazo decadencial previsto na Lei nº 9.784, de 1999. 



    23. Ao apreciar a hipótese, sob a sistemática da Repercussão Geral, esta Suprema Corte assim se manifestou (com estrita delimitação da tese de julgamento):



    “EMENTA: Direito Constitucional. Repercussão geral. Direito Administrativo. Anistia política. Revisão. Exercício de autotutela da administração pública. Decadência. Não ocorrência. Procedimento administrativo com devido processo legal. Ato flagrantemente inconstitucional. Violação do art. 8º do ADCT. Não comprovação de ato com motivação exclusivamente política. Inexistência de inobservância do princípio da segurança jurídica. Recursos extraordinários providos, com fixação de tese.



    1. A Constituição Federal de 1988, no art. 8º do ADCT, assim como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64).



    2. O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário.



    3. As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. Precedentes.



    4. Recursos extraordinários providos.



    5. Fixou-se a seguinte tese: “No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.”



    TRECHO DO VOTO: (...)



    A Lei Maior, no art. 8º do ADCT, bem como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64).



    No caso, o ato de concessão das anistias malfere a ordem constitucional, pois não se amolda ao figurino do art. 8º do ADCT, que não agasalha os militares licenciados pelo decurso do tempo, situação que não se reveste de motivação estritamente política.



    Destaque-se que esta Corte firmou entendimento de que a “anistia prevista no art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não alcança os militares expulsos com base em legislação disciplinar ordinária, ainda que em razão de atos praticados por motivação política”. Esse é o teor da orientação que restou consubstanciada no enunciado nº 674 da Súmula da Jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. Embora o verbete se refira às situações de expulsão, sua razão de decidir alcança igualmente os militares que foram licenciados das Força Armadas em razão do implemento do tempo de serviço.



    Ademais, é cediço na Suprema Corte que, diante de suspeitas de ilegalidade, a Administração há de exercer seu poder-dever de anular seus próprios atos, sem que isso importe em desrespeito ao princípio da segurança jurídica ou da confiança.



    Esse poder de autotutela da Administração está em consonância com as Súmulas nº 346 e nº 473 do Supremo Tribunal Federal, que enunciam: 



    “A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos (Súmula 346).” 



    “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial (Súmula 473).”



    Nesse ponto, assevero ser insubsistente o direito defendido na inicial do mandado de segurança e reafirmado nas contrarrazões recursais, visto ser impossível atribuir-se legitimidade a qualquer ato concessivo de anistia sem observância dos requisitos jurídicos constitucionais, sob pena de se transpor a ordem constitucional e de se caminhar de encontro aos ditames preconizados pelo Estado Democrático de Direito.



    O princípio da segurança jurídica, da óptica objetiva, obsta a retroação da lei, tutelando o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Do ângulo subjetivo, a segurança jurídica vela pela confiança legítima, buscando preservar fatos pretéritos de evoluções interpretativas, bem como conservar efeitos jurídicos de atos considerados inválidos por qualquer razão. Em outras palavras, a confiança legítima destina-se a resguardar as expectativas criadas por indivíduos em relação a atos estatais.



    Entretanto, o dever de guardar o princípio da segurança jurídica pressupõe que o ato administrativo que se busca preservar não tenha sido consumado em desacordo com a Lei Fundamental, sob pena de subverter-se o primado da supremacia constitucional.



    Com efeito, diante de inequívoca inconstitucionalidade do ato de declaração de condição de anistiado, a Administração há de exercer seu poder-dever de anular seus próprios atos, sem que isso importe em desrespeito ao princípio da segurança jurídica.



    (...)



    Entendo, por conseguinte, não ser possível evocar o princípio da segurança jurídica para amparar a impetração apresentada na origem, uma vez que a matéria em questão está inserida na ordem constitucional, a todos imposta de forma equânime.



    No mais, nem mesmo o decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos é causa impeditiva bastante para inibir a administração pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo, a má-fé do beneficiário.



    Logo, se o legislador concebeu a possibilidade de se mitigar o prazo de 5 (cinco) anos com base em premissa menor: “a ma-fé do beneficiário”, porque não admitir a mitigação desse mesmo prazo com base em premissa maior, vale dizer, a inconstitucionalidade chapada do ato, pois em desconformidade com o art. 8º do ADCT.



    O Supremo Tribunal Federal já assentou que situações de flagrante inconstitucionalidade não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/99, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal de 1988.



    Como já tive a oportunidade de consignar, não pode haver usucapião de constitucionalidade, pois a obrigatoriedade da Constituição deriva de sua vigência. Não é possível entender, portanto, que o tempo derrogue a força obrigatória de seus preceitos por causa de ações omissivas ou comissivas de autoridades públicas (...)



    (...)



    De outro lado, o Supremo Tribunal Federal também já assentou em julgados que a Portaria nº 1.104/64, por si, não constitui ato de exceção, sendo necessária a comprovação, caso a caso, da ocorrência de motivação político-ideológica para o ato de exclusão das Forças Armadas e a consequente concessão de anistia política. (...)



    (...)



    Desse modo, reconheço o poder-dever da administração pública de revisitar seus atos, em procedimento administrativo, com a observância do devido processo legal, como uma manifestação da obrigação de velar pela supremacia constitucional, princípio propulsor do Estado Democrático de Direito.



    É através do exercício da autotutela, nos casos de flagrante inconstitucionalidade, que a Administração Pública exerce seu dever de velar pelo princípio republicano.



    Portanto, entendo que o ato administrativo que declarou o recorrido anistiado político não é passível de convalidação pelo tempo, dada sua manifesta inconstitucionalidade, uma vez que viola frontalmente o art. 8º do ADCT.



    Por fim, registro que a revisão das anistias no caso em exame se refere exclusivamente àquelas concedidas aos cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº 1.104 editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica em 12 de outubro de 1964. (...)”



    (RE nº 817.338-RG/DF, Tema RG nº 839, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 16/10/2019, p. 31/07/2010).



    24. Por oportuno, pontuo que eventual não acatamento das decisões-paradigma do Pretório Excelso, inclusive aquelas formadas no âmbito da sistemática da Repercussão Geral, é comportamento que não só se contrapõe à autoridade dos julgamentos da Corte, como também infirma a organicidade e harmonia do Poder Judiciário nacional, atingindo, em última escala, o vigor do próprio Texto Constitucional.



    25. Destaco que o entendimento de ambas as Turmas desta Corte está alinhado ao paradigma. Aponto precedentes: MS nº 36.507/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 13/02/2023, p. 16/02/2023; RMS nº 37.895-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 03/12/2021; RMS nº 31.894-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/08/2021, p. 11/10/2021; RMS nº 34.395/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 29/11/2022, p. 30/11/2022; RMS nº 39.002/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 16/03/2023, p. 20/03/2023; e RMS nº 38.969/DF, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/02/2023, p. 16/02/2023.



    26. Do enquadramento do caso concreto ora sob exame à hipótese do paradigma assentado por esta Corte,